Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-15.2012.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000647-15.2012.8.11.0059

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (APELADO), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 036.638.091-53 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.358.611-64 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), BRENO RASSI FLORENCIO - CPF: 859.598.391-72 (ADVOGADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – DIREITO DE RETENÇÃO – INCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC).

2. No caso, não restou demonstrada a posse pretérita da área pelo autor/apelante, de modo que não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelados.

3. Na hipótese, não há como afastar o direito dos autores, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

4. Caracterizada a má-fé no exercício da posse, não há que se falar em direito de retenção das benfeitorias, sendo cabível apenas o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias eventualmente realizadas pelo assistente litisconsorcial, a serem apuradas em ação própria, não sendo, portanto, assegurado o direito de retenção pela importância destas, ou o de levantamento das voluptuárias (CC, art. 1.220).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAUL MACHADO DE MENDONÇA
e
DORACI MACHADO DE MENDONÇA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 0000647-15.2012.8.11.0059, ajuizada por
PERACI DA SILVA SOUZA
e
ACÁCIO ALVES SOUZA
.

Inicialmente, o magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, em face do caráter dúplice das possessórias (CPC, art. 556) e pedido contraposto, determinou a reintegração de posse dos réus na posse da área rural especificada na exordial. Por consequência, condenou o autor e o assistente litisconsorcial ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (ID 111905586 - Pág. 6/17 - fls. 600/612).

Empós, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo autor Acácio Alves Souza, o juízo de origem concedeu efeitos infringentes ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, concedendo a proteção possessória em favor do autor e do assistente litisconsorcial (que detém a posse atual), proibindo os réus de esbulharem a área indicada na inicial; e, por consequência, julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse apresentada pelos réus (ID 111905588 - Pág. 11/21 - fls. 666/676).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que a sentença é nula, uma vez que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes fora das hipóteses legais, tratando-se de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Sustentam que, de todos os erros do juízo
a quo
, o principal foi não ter percebido que, conquanto o processo código nº 1883 não tenha sido julgado efetivamente no mérito, houve liminar para reintegrar na posse os ora réus/apelantes, e que essa liminar foi cumprida.

Destacam que, as posses que se originaram antes e depois de 2008, quando extinto o processo código 1883, eram e são todas eivadas de vício, porquanto violadoras da posse anterior, justa e de boa-fé, dos réus/apelantes, reconhecida judicialmente.

Alegam que, todas as testemunhas ouvidas foram enfáticas em afirmar que o imóvel sobre o qual os réus/apelantes exercem a posse foi objeto de sucessivas invasões, o que já era fato notório nos arredores (ID 111905596 - Pág. 1/13 - fls. 692/705).

Embora intimados, autores/apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 126094169 – fls. 853).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 116089489 – fls. 843/844).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR, OAB/GO 42.479.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE POVOAS DE ABREU, OAB/MT 17.120/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por PERACI DA SILVA SOUZA em face de RAUL MACHADO DE MENDONÇA e DORACI MACHADO DE MENDONÇA.

Em síntese, o autor alegou que, em 20/10/2010, adquiriu os direitos possessórios da área em questão de Valdir Alves, cuja posse passou a ter justo receio de ser molestada pelos réus.

No decorrer do trâmite processual, Acácio de Souza passou a figurar nos autos como assistente litisconsorcial, exercendo ampla defesa de seus interesses.

Assim, o cerne da controvérsia está em aferir se o autor exercia a posse justa e de boa-fé sobre a área litigiosa, apta a merecer proteção contra turbação ou esbulho iminente; e se, no caso de improcedência, se há direito de retenção por benfeitorias e os réus preenchem os requisitos legais para reintegração na posse do imóvel.

Pois bem.

Acerca da matéria, o art. 932 do CPC/1973 (legislação vigente à época da propositura da ação), assim dispunha:

Acerca da matéria, o art. 932 do CPC/1973 (legislação vigente à época da propositura da ação), assim dispunha:

Art. 932.
O possuidor direto ou indireto
, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito
.

Destaca-se que, referido dispositivo legal, recebeu a mesma redação na nova norma processual vigente, senão vejamos o teor do art. 567:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que o interdito proibitório é ação preventiva
do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse
, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

Ou seja, nas ações de o interdito proibitório, a posse é o instituto que interessa para a resolução desta demanda, não sendo cabível adentrar nas demais questões arguidas pelas partes.

E, nesse contexto, diante do acervo probatório contido do caderno processual tem-se que, de fato, é ela exercida pelos réus/apelados, ora apelantes.

Com efeito, nesta demanda faz-se diversas menções ao processo nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), que se trata de uma ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, ajuizada pelos ora réus/apelantes em face de vários invasores do imóvel em questão. E, da análise dos autos do referido processo via PJe, verifica-se que foi deferida a liminar de reintegração de posse; e que, após cumprido o respectivo mandado, os invasores novamente invadiram a terra, ensejando novas determinações para desocupação da área (ID 50948983 - Pág. 12 – fls. 51e ID 50948983 - Pág. 33 – fls. 172 - dos autos do processo nº. 0000094-17.2002.8.11.0059).

Empós, os réus daquela demanda fizeram um acordo judicial com os autores (ora Apelantes), constando dos Termos de Audiência Preliminar que os réus
“reconhecem o pedido de que a área descrita na inicial é de posse dos autores”
, e que
“os autores concordam com o reconhecimento do pedido”
(ID 50948985 - Pág. 14/15 - fls. 201/202; ID 50948985 - Pág. 40 - fls. 227 e ID 50948988 - Pág. 40 – fls. 278 - dos autos do processo nº. 0000094-17.2002.8.11.0059).

Destaca-se que a última sentença homologatória de acordo foi proferida naqueles autos em 21/05/2008, isto é, antes mesmo da suposta celebração, em 20/10/2010, do negócio jurídico entre o autor e Valdir Alves.

Logo, essa circunstância, por si só, demonstram que os réus/apelantes exercem a posse sobre toda a extensão do imóvel matriculado sob o nº. 6.230 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, em que se encontra a parcela de área objeto destes autos.

Aliás, como bem pontuou o Magistrado que proferiu a primeira sentença nestes autos, ao qual peço vênia para transcrever o seguinte excerto sentencial:

“
O próprio autor, Peraci Souza,

ao prestar depoimento pessoal em Juízo (fls. 220/226), esclareceu que não exerce mais a posse sobre o imóvel, tendo vendido a área para CÍCERO VILELA que, por sua vez, a vendeu para o assistente litisconsorcial ACÁCIO SOUZA. Ainda, o autor não reconheceu, sequer, o mapa de f. 20 e os memoriais juntados com sua própria inicial (fls. 18/23), não sabendo esclarecer ao Juízo quem eram seus confrontantes, a evidenciar pouca, ou nenhuma, familiaridade com a área que alega ter comprado e exercido a posse por cerca de 2 anos.

Na mesma toada, foi o depoimento pessoal de ACÁCIO SOUZA (fls. 220/226), o qual afirmou em Juízo ter tomado posse do imóvel em 2012, mas que somente fez o levantamento topográfico da área em 2017, afirmando ainda nunca ter medido a área em que supostamente exerce posse, não sabendo nem mesmo qual a matrícula constante do Cadastro Ambiental Rural - CAR relativo a área que diz exercer posse.

As demais testemunhas, ELIZABETH CAMILA SOARES RIBEIRO, NEUTon RODRIGUES GERALDELHE contrário boa-fé do dizer que COELHO, FELISMINO DO CARMO RIBEIRO FILHO, JEREMIAS DE SOUSA e o informante ODEMIR PERES DE SOUSA, ao de apresentar versão segura e coerente da posse justa e de autor e do assistente litisconsorcial, foram claras em a área objeto destes autos, assim como a área maior em que compreendia (matrícula 6.230 do CRI de São Félix de Araguaia/MT), foram alvos de sucessivas invasões e que, todas elas, sabiam que a propriedade da área total era de SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, a afastar, por completo, a tese do assistente litisconsorcial de caracterização da nova invasão.

Demais, como evidenciado nos autos - sobretudo no processo de código 1883 às fls. 19/20 - os requeridos são cessionários da meação e dos direitos hereditários relativos ao imóvel de SEBASTIÃO CALIXTO e possuem justo título da área objeto dos autos, o que confere a posse exercida por eles presunção de boa-fé, na esteira do que preceitua o artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil, o que repele, igualmente, a tese autoral e do assistente litisconsorcial de exercício de posse de boa-fé, vez que já exercida esta por RAUL MACHADO e DORACI MACHADO.”

Nesse contexto, tem-se que as posses que se originaram antes e depois de 2008, quando extinta a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), eram e são todas eivadas de vício, porquanto violadoras da posse anterior, justa e de boa-fé, dos réus/apelantes, reconhecida judicialmente.

Assim, evidente que a posse exercida pelo autor e, agora, por seu assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirido, mormente porque não ignoravam o fato de que possuíam a área indevidamente, o que lhes retira a proteção jurisdicional.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.202 e 1.203, ambos do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e
desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.

Art. 1.203.
Salvo prova em contrário,
entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida
.

Como dito, os réus/apelante já haviam sido reconhecidos judicialmente como legítimos possuidores da área total, pois conforme se evidenciou pela prova oral colhida nos autos, era de conhecimento público e notório, por todos os invasores, que a área ocupada pelo autor em princípio e, atualmente, por seu assistente litisconsorcial, era posse e propriedade de Sebastião Calixto, posteriormente transferida aos réus/apelantes por meio de negócio jurídico não contestado em sua validade/eficácia, não havendo que se falar, portanto, que a estes são inaplicáveis os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059).

Logo, os atos violentos e clandestinos praticados pelos invasores sobre a área objeto dos autos não induzem posse, consoante dicção do artigo 1.208 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como
não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos
, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

À vista disso, não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelantes, à posse do autor/apelado quando este não demonstrou que a posse pretérita da área em questão era por ele exercida.

Isto é, a área foi submetida à sucessivas invasões, praticadas ao arrepio da proteção à posse anterior, justa e de boa-fé exercida pelos réus/apelantes, de maneira que são aquelas eivadas de vício.

Nesse diapasão, a posse exercida pelo autor/apelado e, por consequência, pelo assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirida, o que lhe retira a proteção jurisdicional, nos termos do art. 1.203 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.203.
Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida
.

Importa salientar que, tanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Art. 333), quanto no vigente Código de Processo Civil (Art. 373), a produção de prova acerca da própria versão dos fatos é tratada como ônus processual daquele que a defende, de modo que, no caso, os réus/apelantes desincumbiram do ônus que lhes competia, uma vez que produziram provas que contrapõem o suposto direito do autor/apelado.

Portanto, não tendo o autor/apelado demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelantes desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VISTORIA, PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – POSSE DOS REQUERIDOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Ausente o requisito “posse” por parte dos autores, exercida, em verdade, pelos requeridos, o caso é de improcedência da demanda
. 2- O resultado de improcedência de ação de usucapião conexa ajuizada pelos aqui requeridos não interfere na improcedência do interdito, contra eles proposto.
(N.U 0002209-59.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Por outro lado, no caso, as provas jungidas a estes autos comprovaram satisfatoriamente a posse pretérita exercida pelos réus/apelantes, o que restou corroborado pelos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059).

Digo, a prova oral colhida nesta demanda atestou que os réus/apelantes adquiriram a área por volta de 1993 da viúva de Sebastião Calixto e que o imóvel possui sede, pista de pouso, colhedeira, cerca de arames e etc., bem como que as invasões tiveram início com João da Angélica, quando então foi ajuizada a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), havendo em seguida novas invasões.

A esse respeito, o próprio assistente litisconsorcial Acácio Souza, em depoimento pessoal reconheceu que nos fundos da área há uma pista de pouso, assim como que sabia que a área havia pertencido a Sebastião Calixto, que no local há uma casa e maquinário, e que tinha tomado conhecimento de que os réus/apelantes possuíam o domínio e buscavam retomar a posse do imóvel.

Ou seja, a área não se encontrava abandonada, mas apenas dilapidada em razão das sucessivas invasões.

Então, provada a posse, o esbulho, assim como à data de concretização destes, o estado de posse existente antes de sua violação deve ser restabelecido aos réus/apelantes.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim estabelecem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o direito dos réus/apelantes, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido contraposto.

Por sua vez, no que diz respeito ao pleito subsidiário do assistente litisconsorcial, isto é, retenção das benfeitorias, razão não lhe assiste.

Com efeito, quanto à matéria, o art. 1.220 do Código Civil assim preceitua:

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
.

Ou seja, caracterizada a má-fé no exercício da posse, não há que se falar em direito de retenção das benfeitorias, sendo cabível apenas o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias eventualmente realizadas pelo assistente litisconsorcial, a serem apuradas em ação própria, não sendo, portanto, assegurado o direito de retenção pela importância destas, ou o de levantamento das voluptuárias.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual.

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.
(N.U 0003242-20.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Portanto, não tendo o autor/apelado demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e tendo os réus/apelantes desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, inclusive demonstrando preencherem os requisitos para reintegração de posse, o inconformismo encontra fundamento, autorizando a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido autoral de interdito proibitório e o pedido assistencial de retenção por benfeitorias e julgar procedente o pedido contraposto para reintegrar os réus/apelantes na posse da área rural especificada na inicial. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL-CONV.)

Peço vista dos autos para melhor formar a minha convicção.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista formulado, por conta de várias singularidades. Primeiro no que tange a essas duas sentenças prolatadas no mesmo processo e, ainda, é preciso verificar se essa decisão proferida nos Embargos Declaratórios não importou, propriamente, num reexame de mérito que teria sido decidido pelo juiz anterior.

Em segundo lugar, há uma discussão segundo a qual os autores do Interdito Proibitório, ora apelados, não teriam feito parte da relação processual da outra. Por mais que, independente disso, a prova possa não ser suficiente para suportar a pretensão possessória pedida no interdito.

EM 20 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO O PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. ANTONIA). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL-CONV.)

Acompanho integralmente o voto da eminente relatora para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Dada a natureza do bem jurídico tutelado, bem assim os visíveis reflexos que, da conduta imputada ao profissional, afligem a autora, com a devida vênia, revejo meu ponto de vista externado anteriormente, para conceder a liminar pleiteada e acompanho, assim, os fundamentos postos no voto da e. 1ª Vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022